Tribunal: TJPA
Processo: 0813906-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813906-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PIQUIÁ RAMOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813906-91.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE/PACIENTE: FELIPE PIQUIÁ RAMOS TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência: 0800784-11.2022.8.14.0000

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. 1) ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMETNO FOTOGRÁFICO. NULIDADES PROCESSUAIS. EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 316, § ÚNICO DO CPP. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

1.
O impetrante utiliza-se do
writ
objetivando o reconhecimento de questões passíveis de serem dirimidas em recurso próprio. O
habeas corpus
não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de
habeas corpus
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor;

2.
A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (...) Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la -continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020).
O réu permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e, ausentes alterações fáticas, com a superveniência da condenação incabível a concessão da liberdade provisória;

3. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNANIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias vinte e cinco e vinte e sete do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 27 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de petição recebida por este Relator como ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo paciente
FELIPE PIQUIÁ RAMOS TEIXEIRA,
atacando decisão de lavra do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 11 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e 05 meses de detenção, por violação aos artigos 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I c/c art. e 307 e art. 69, todos do CP.

O paciente alega que sua condenação foi proferida em desrespeito ao art. 226 do CPP, na medida em que seu reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, não observou os requisitos legais, devendo ser declarada a sua nulidade e, consequente absolvição dos fatos narrados na exordial acusatória.

Prossegue aduzindo que não acompanhou sua audiência por videoconferência, o que viola o disposto no art. 185, §4º do CPP.

Afirma que há violação à Súmula nº 241 do STJ, na medida em que a reincidência não pode ser, concomitantemente, agravante e circunstância judicial do art. 59 do CP, bem como sustenta que a aplicação da reincidência viola o princípio do
non bis in idem
, pois ninguém poderá ser punido duas vezes pelos mesmos motivos.

Sustenta a existência de nulidade, por violação a Súmula nº 523 do STJ, na medida em que o patrono do réu lhe causou prejuízo, pois não trouxe as testemunhas de defesa para serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

Alega o excesso de prazo da prisão preventiva, pois sua prisão foi reavaliada na sentença proferida em 03/09/2021 e não houve sua reavaliação pela autoridade coatora, violando o disposto no art. 316, § único do CPP.

Por fim, requereu a absolvição pela nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como o relaxamento da prisão, com base no art. 316, § único do CPP. Subsidiariamente, caso as teses anteriores não sejam acolhidas, pleiteou a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

A petição foi encaminhada pelo Diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, por intermédio do Ofício nº 937/2022/ASSEJUP-CAT/DIFT-CAT/PFCAT/DISPF/DEPEN/MJ, a Presidência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual determinou que o expediente fosse encaminhado à Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal, para as providencias pertinente à regular tramitação do feito.

Em cumprimento a determinação
suso
mencionada, a Secretaria Geral da UPJ das Turmas Penais do TJPA, me encaminhou todos os documentos, considerando que eles estavam relacionados ao Processo nº 0800784-11.2022.814.0000, que se trata de Apelação Criminal interposta pelo ora paciente, cujo feito tramita sob minha relatoria.

Apesar do impetrante classificar sua petição como Recurso Ordinário, recebi os autos como
habeas corpus
, com fulcro no princípio da fungibilidade, oportunidade em que indeferi a medida liminar, determinei que a Seção de Direito Penal procedesse à digitalização e distribuição dos documentos como
habeas corpus,
bem como efetuasse a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora nos autos do HC nº 0812718-97.2021.8.14.0000 e, após, que informasse ao apenado acerca do indeferimento da medida liminar, bem como remetesse os autos ao Ministério Público, para exame e parecer.

A autoridade coatora informou que:

SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA

ENSEJADORA DA PRISÃO

Narra a exordial acusatória que no dia 10 de abril de 2019, às 03h30 min, aproximadamente, em via pública [no cruzamento entre a Avenida Tavares Bastos e a Avenida Almirante Barroso], os denunciados Rayssa Nascimento Ferraz, José Fagner Rodrigues Nascimento e Felipe Piquia Ramos Teixeira, incorreram na prática do delito de roubo majorado, em desfavor da vítima Edivaldo Batista de Souza.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de n°. 0802252-05.2021.8.14.0401 (autos originais), a prisão se iniciou em 10 de abril de 2019, em razão de prisão preventiva por ter o juízo entendido presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., o processo já foi julgado e este juízo diante do que fora apurado na instrução criminal, condenou o paciente a uma pena de 11 (onze) anos 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção pelos crimes tipificados no art. 157, §2°, II e V e (2°-A, inciso I e Art. 307, todos do CPB. A Defesa interpôs recurso de apelação e o processo seguirá para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso. (...)

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA se manifesta pelo não conhecimento da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico que o conhecimento total da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

O pleito atinente a absolvição pela nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como as nulidades no curso do processo e supostas ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser aferido no julgamento do recurso de Apelação Criminal, não servido o
Habeas Corpus
como “super recurso”, tendo o paciente o manejado para além de seu objeto. A jurisprudência do STJ, tem abolido tal utilização, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO (15 VEZES). CONDENAÇÃO. PENA DE 99 ANOS, 2 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADAS NULIDADES (INCOMPETÊNCIA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO). MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM NOS AUTOS DO WRIT ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGAÇÕES DE INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MERA REITERAÇÃO. APRECIAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS DOS RHCS n. 122.754/RO, n. 137.439/RO e n. 125.153/RO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). II
- No caso, o v. acórdão ora impugnado não padece do vício apontado, uma vez que as aventadas nulidades (incompetência e reconhecimento fotográfico viciado) não foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo pela inadequação da via, utilizada como sucedâneo recursal, a considerar a pendência de análise do recurso de apelação, de modo que, por sua vez, esta eg. Corte Superior fica impedida de analisar as questões, sob pena de indevida supressão de instância. III - A ausência de apreciação de matéria pela instância anterior impede a análise por aquela que a sucede, em observância ao devido processo legal, o que, de outro modo, caracterizaria supressão de instância, o que também se verifica quanto ao alegado excesso de prazo.
IV - Ainda que a matéria tenha sido deduzida na impetração originária, não será possível sua análise nesta instância, uma vez que não examinada pela Corte de origem. Relembra-se que os embargos declaratórios destinam-se a sanar eventuais omissões, mas não foram opostos pela defesa. V - Em que pesem os argumentos expendidos pelo embargante de negativa da devida tutela jurisdicional, que caracterizaria nulidade pela ofensa ao devido processo legal, não está demonstrada a existência de eiva, devendo-se atentar, mais uma vez, a inadequação do writ para discussão de matérias que demandam profunda cognição e que, segundo o estatuto processual penal, devem ser tratadas por meio do recurso de apelação. VI - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 705.129/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 29/3/2022.)

HABEAS CORPUS. ANTIGO ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA COMO UM SUPER RECURSO INOMINADO OU COMO UMA VERDADEIRA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL ILEGALIDADE RECONHECIDA. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO APENAS PARA AFASTAR A HEDIONDEZ DO DELITO E PERMITIR A PROGRESSÃO DE REGIME.

1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas corpus como um super recurso inominado ou como revisão criminal.

2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

3. "O habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heróico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição" (STF, HC 104.045/RJ).

4. Hipótese em que há ilegalidade a ser reconhecida.

5. O antigo atentado ao pudor com violência presumida não se caracteriza como hediondo, afastando a aplicação da Lei nº 8.072/1990.

6. O pleito de fixar outro regime encontra-se prejudicado porque tem o paciente outras condenações que somam 21 anos, o que atrai a incidência do art. 111 da LEP.

7. Habeas corpus não conhecido. Prejudicado, contudo, o pleito de fixar outro regime e concedida a ordem, ex officio, apenas para afastar a aplicação da Lei nº 8.072/1990 e, por consequencia, o óbice à progressão de regime.

(HC 139.911/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012)

Não é outro os recentes precedentes firmados neste E. TJE-PA,
in verbis:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA, 489910, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS TESES CONSTANTES DA DEFESA PRELIMINAR - NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE - ARGUMENTOS QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADOS NA VIA DO HABEAS CORPUS - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - WRIT QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.Em face do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, as teses de nulidade do processo pela ausência de manifestação sobre os argumentos constantes da defesa preliminar, bem como da dosimetria da pena e da não incidência da atenuante da menoridade (art. 65, Inc. I do CP) não podem ser arguidas em sede de Habeas Corpus, que não é sucedâneo de revisão criminal.
Precedente do STF. 2.Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do writ, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém. (PA), 22 de Janeiro de 2018.

Desembargador Rômulo Nunes Relator (364316, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-22, Publicado em 2018-01-23)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1.
Mostra-se inviável substituir recurso de apelação interposto e pendente de julgamento pelo habeas corpus, para análise da dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento da pena, quando não demonstrada patente ilegalidade.
Precedentes. 2. Uma vez que o coacto permaneceu encarcerado durante toda a instrução criminal após ter sido preso em flagrante, e, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, não há que se colocá-lo em liberdade. 3. É cediço que inexiste ilegalidade na prisão preventiva na sentença condenatória que, com base em fatos concretos, demonstra que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada. 4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições subjetivas favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a clausura (Súmula n.º 08 deste Tribunal), tampouco a sua substituição por medidas restritivas diversas da prisão. 5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. (TJPA, 440795, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-02)

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Fortes nestes argumentos, entendo que os temas acima mencionados devem ser dirimidos no julgamento do mérito da Apelação, diante da impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
mandamus.

Contudo, em seu longo arrazoado, o paciente também suscitou o excesso de prazo da prisão preventiva, pois sua prisão foi reavaliada na sentença proferida em 03/09/2021 e não houve sua reavaliação pela autoridade coatora, violando o disposto no art. 316, § único do CPP.

Quanto ao tema, conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Pois bem! Sem maiores delongas, adianto que o pleito do paciente não merece acolhimento, conforme segue:

A Lei nº 13964/2019 deu nova redação ao art. 316, § único do CPP, determinando a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
Ab initio,
destaco que
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe).

Sobre o tema, a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da SL 1395: “
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(Sessão de 15/10/2020).

Por fim, adianto que o artigo em voga expressamente prevê que tal determinação deve ser cumprida pelo
órgão emissor da decisão
e, sendo o processo sentenciado, há a formação de novo título judicial para justificar o decreto prisional, desobrigando a autoridade inquinada coatora de reavaliar a prisão, vez que o processo já se encontra remetido à Segunda Instância para análise da Apelação Criminal. O réu permaneceu preso durante todo o andamento da ação penal e, ausentes alterações fáticas, com a superveniência da condenação incabível a concessão da liberdade provisória, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.

2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.

4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020:
"Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor."

5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão - o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão. 6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte Superior. 8. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020).

Trata-se de interpretação sistemática entre os dispositivos do art. 316, § único c/c art. 387, § 1º, ambos do CPP que garantem que o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal.

Concluo que inexiste ilegalidade a ser sanada na presente via, na medida em que se trata de réu preso ao longo de toda a instrução processual e, diante da alteração das condições fáticas e de qualquer excesso de prazo, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, no mérito,
denego-a
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/10/2022